Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE QUEM ALEGA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão no julgado.
2. Restou estabelecido entendimento no sentido de que cabe a parte que alega que o imóvel é bem de família tem que comprovar sua condição; e que, no caso dos autos, a agravante, ora embargante, não apresentou qualquer elemento para fundamentar a incidência da impenhorabilidade no imóvel penhorável. Precedentes.
2.1. Incabível arguir, em sede de embargos de declaração, que o simples fato de a parte exequente não ter requerido a penhora de outros imóveis comprovaria que o bem é impenhorável.
3. O recurso de Embargos de Declaração não admite o reexame da contenda na contenda. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa do art. 1.026, §2o do CPC. Acórdão mantido.